Tribunal: TJDFT
Processo: 0010492-33.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO “COLLOR I”. “EXPURGOS INFLACIONÁRIOS”. ADPF No 165. LEGITIMIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIREITO ADQUIRIDO À ATUALIZAÇÃO PLENA DE ACORDO COM OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA VIGENTES NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO E MAJORAÇÃO DO MONTANTE DO VALOR DOS HONORÁIOS DE ADVOGADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Hipótese de cobrança das diferenças de índices de correção monetária e juros remuneratórios aplicados ao saldo de conta poupança, relativo ao valor subtraído em decorrência dos “expurgos inflacionários” decorrentes da edição do plano "Collor I”.
2. De acordo com o teor do termo da transação coletiva celebrada entre o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC e a Frente Brasileira pelos Poupadores – FEBRAPO, de um lado, e, do outro, a Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAM e a Confederação Nacional do Sistema Financeira – CONSIF, não mais subsiste o interesse recursal em relação aos recursos interpostos contra as sentenças que julgaram o pedido formulado pelos poupadores procedente para que fosse promovida a restituição das diferenças dos valores devidos em decorrência dos denominados “expurgos inflacionários”.
5. O tema relativo ao enriquecimento sem causa das instituições bancárias já foi debatido por ocasião do julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, do REsp no 131.360, encontrando-se a matéria também pacificada neste Egrégio Tribunal de Justiça. Com efeito, a atualização e a remuneração dos valores existentes nas contas de poupança em montantes inferiores, à vista da mudança de critério de atualização monetária plena, ocasionaram o enriquecimento indevido das instituições financeiras depositárias e o subsequente empobrecimento dos poupadores.
6. Os critérios de atualização plena dos valores existentes em contas de poupança relativas às relações jurídicas negociais que tenham o seu período aquisitivo iniciado o antes do advento do plano econômico não podem ser alterados, pois o poupador nutria legítimas expectativas de que os montantes depositados seriam corrigidos e remunerados de acordo com os critérios previstos na legislação em vigor no momento da contratação ou da renovação da respectiva aplicação financeira.
7. Diante dos requisitos do labor e do tempo de serviço empreendido pelos patronos do réu ora apelado, o arbitramento do valor referente aos honorários de advogado revela-se desproporcional e merece ser ajustado.
8. O valor dos honorários, fixado na sentença, com suporte no Código de Processo Civil de 1973, pode ser majorado com fundamento no art. 85, §§ 2o e 11, ambos do CPC/2015, se houver impugnação, pela via recursal adequada, como no presente caso.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.
10. Apelação adesiva interposta pelo demandante conhecida e provida.